Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734306-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS SERGIO SALES BATISTA AGRAVADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUÍS SÉRGIO SALES BATISTA (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança de no 0709111-38.2023.8.07.0018 proposta pelo ora agravante em desfavor do CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL e outro, determinou a suspensão do processo até o julgamento da ação penal, nos seguintes termos (ID 168872056 do processo de origem): “Vistos etc. Tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento da ação penal mencionada na inicial, o Proc. no 0700541-66.2023.8.07.0017, em trâmite perante Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, está designada para data próxima, 04/09/2023 às 14h45, e não foi ofertada a transação penal ao impetrante, tenho por bem aguardar o resultado daquele processo, que tem impacto direto na comprovação dos antecedentes criminais do impetrante, nos termos do art. 313, V, 'a' do CPC, que assim estabelece: CPC, art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Oficie-se, com urgência, ao Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, comunicando-o que esta demanda encontra-se suspensa para aguardar o deslinde da ação penal no 0700541-66.2023.8.07.0017. Sobrevindo decisão daquele juízo, façam-se conclusos. Int.”. Em suas razões recursais (ID 50290661), afirma que ingressou com mandado de segurança, com pedido liminar, para que seja reintegrado ao concurso para provimento dos cargos de conselheiro tutelar. Afirma que sua desclassificação no concurso é eivada de ilegalidade, pois não existe condenação criminal, mas processo em curso, no qual sequer foi oportunizado prazo para defesa do réu. Entende que deve retornar ao certame, pois deve prevalecer o princípio da presunção de inocência. Argumenta que o juízo a quo, ao invés de apreciar o pedido liminar, determinou a suspensão do processo até o julgamento da ação penal. Assevera que a decisão é contraditória, uma vez que confronta a própria tese do agravante, no sentido de que não poderia ser excluído antes de sentença judicial condenatória. Informa que há duas ações penais em curso, sendo que as vítimas, em ambas as ações, seriam a mesma pessoa. Noticia que a ação de indenização por dano moral ajuizada pela suposta vítima foi julgada improcedente. Argumenta que não há nenhum fato que desabone a conduta do impetrante. Menciona que nunca respondeu a qualquer processo criminal e que as ações estão em fase inicial, sendo que sequer teve oportunidade para se defender. Afirma que o STF tem entendimento pacífico de que não é possível eliminar candidato de concurso em virtude da existência de ações penais em curso, conforme tema de repercussão geral n.o 22. Discorreu sobre o perigo da demora, pois não participará das demais etapas do concurso. Por fim, requer o deferimento da medida liminar para suspender a decisão administrativa impugnada e determinar o retorno do agravante ao certame, com a participação nas etapas subsequentes. Alternativamente, postula que seja determinado ao juízo de origem que aprecie imediatamente a liminar postulada no mandado de segurança. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O agravante alega que foi eliminado do concurso para Conselheiro Tutelar. Noticia que ajuizou mandado de segurança, com pedido liminar, para que seja determinado o retorno do impetrante ao certame. Afirma que o juízo a quo, ao invés de apreciar o pedido liminar, determinou a suspensão do processo até o julgamento da ação penal. Observa-se que o juízo a quo não apreciou o pedido liminar e determinou a suspensão do processo, com fulcro no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, que assim dispõe: art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; A suspensão do processo em virtude da prejudicialidade externa deve ser objeto de decisão do juízo, bem como deve ser determinada quando a sentença depender do julgamento de outra causa. Nesse sentido, vejamos os ensinamentos do professor Daniel Amorim Assumpção Neves: Nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, o processo será suspenso quando a sentença depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Nesse caso, não se trata de suspensão obrigatória, ela depende de decisão judicial expressa do juiz no sentido da suspensão do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o processo originário encontra-se em fase embrionária, sendo que sequer foi formada a relação processual. Assim sendo, ao que tudo indica, não há razões para determinar a suspensão do processo nesta fase processual, uma vez que o feito deverá ser instruído para posterior julgamento de mérito. Além disso, conforme ensina o professor Cândido Rangel Dinamarco “uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar a decisão desta” (Dinamarco. Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Malheiros, pág 171). No caso dos autos, o agravante postula, inicialmente, a apreciação do pedido liminar, que não versa sobre o julgamento de mérito. Além disso, o pedido liminar do agravante está fundamentado na violação ao princípio da inocência, pois não haveria contra si sentença condenatória na esfera criminal. Logo, entendo, nesta fase processual, que seria possível apreciar o pedido liminar postulado, sem que tivesse de aguardar o julgamento da ação penal. Nesse contexto, ao menos em juízo perfunctório, restou demonstrada a plausabilidade do direito alegado, pois, ao que tudo indica, não é imperiosa a suspensão do processo determinada pelo juízo de origem. Embora não se descarte que a suspensão por prejudicialidade externa seja determinada futuramente, caso se mostre necessária para o julgamento da lide. Esclareço que o pedido liminar para determinar o retorno do agravante ao concurso não pode ser conhecido diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Desse modo, deve ser acolhido o pedido alternativo para determinar que o juízo de origem aprecie o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem, com a apreciação da medida liminar postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora